Tribunal: TJDFT
Processo: 0700548-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Mandado de Segurança Processo N. 0700548-17-2020.8.07.0000 Impetrante JORGE CARVALHO DA SILVA Impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por JORGE CARVALHO DA SILVA, contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, o impetrante narra que ocupa o cargo de técnico de administração Pública no Tribunal de Contas do Distrito Federal, tendo realizado o “Curso Técnico em Serviços Públicos Subsequente ao Ensino Médio Eixo Tecnológico Gestão e Negócios”, no período compreendido entre 2017 e 2018, com carga horária de 960 horas. Afirma que formulou pedido de Adicional de Qualificação (AQ), sendo que o pedido foi indeferido pelo Secretário Geral de Administração (Despacho no 135/2019- SEGEDAM). Com isto, apresentou pedido de reconsideração, o qual também foi indeferido. Por fim, interpôs recurso hierárquico, o qual foi conhecido e improvido, por maioria dos Conselheiros que atuaram no julgamento, de acordo com a Decisão no 45/2019, por falta de amparo legal. No seu mandamus, o impetrante pede que seja reconhecido o curso realizado, para fins de concessão de Adicional de Qualificação, em 12% sobre o valor da remuneração do impetrante, conforme previsto na Resolução – TCDF no 300/2016, anulando-se o ato que determinou o indeferimento da concessão do Adicional de Qualificação (AQ). É o breve relato. Decido. Considerando que o ato contestado é da lavra da Presidência do Tribunal de Contas do Distrito Federal, é competência do Conselho Especial processar e julgar o feito, consoante a previsão do artigo 8o, I, “c”, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios) e do artigo 13, I, ‘c’, do RITJDFT. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. O art. 1o da Lei no 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, prevê que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Logo, a via estreita desse remédio constitucional necessita da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. No caso, o impetrante pretende impugnar, por meio do Mandado de Segurança, a Decisão no 45/2019, proferida pela maioria dos Conselheiros que atuaram no julgamento do recurso hierárquico, em que pede o reconhecido do “Curso Técnico em Serviços Públicos Subsequente ao Ensino Médio Eixo Tecnológico Gestão e Negócios”, para fins de concessão de Adicional de Qualificação, em 12% sobre o valor da remuneração do impetrante. Importante asseverar que é vedada a antecipação da tutela jurisdicional em desfavor da Fazenda Pública para determinar o aumento ou extensão de vantagens ou o pagamento de qualquer natureza, nos termos do 2o, art. 7o, da Lei 12.016/2009. Assim, não é possível o deferimento da tutela emergencial pretendida, atinente ao pagamento mensal do citado Adicional de Qualificação (AQ). Dentro deste contexto, INDEFIRO a medida emergencial. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para parecer. Feito isto, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator